Tribunal: TJBA
Processo: 8041412-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041412-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ré em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em ação ordinária envolvendo discussão sobre reajustes de plano de saúde.

2. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à apreciação do conjunto probatório, aos reajustes aplicados às mensalidades e à alegada violação à liberdade contratual, bem como de obscuridade sobre consequencialismo.

3. Alega ainda contradição relativa ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, afirmando inexistir fundamento para a base de cálculo adotada.

4. A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃ
O

5
. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptas a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

7
. No caso concreto, as alegações da embargante demonstram inconformismo com o mérito da decisão, e não a existência de vícios aptos a justificar o manejo dos Embargos de Declaração.

8
. O Acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria relativa aos reajustes de planos coletivos, incluindo: (i) distinção entre reajustes regulados pela ANS e reajustes de planos coletivos; (ii) ausência de comprovação, pela operadora, da base atuarial que justificaria os percentuais aplicados; e (iii) insuficiência dos documentos juntados para demonstrar aumento de sinistralidade.

9
. Quanto à alegada ausência de manifestação sobre liberdade contratual e consequencialismo, o Acórdão efetivamente tratou da necessidade de transparência dos critérios de reajuste, da preservação do equilíbrio contratual e da vedação de práticas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, enfrentando o ponto de maneira expressa.

10
. Em relação à suposta contradição nos honorários advocatícios, o acórdão registrou de forma clara a majoração da verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, inexistindo referência à iliquidez da sentença.

1
1
. Assim, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas tentativa de rediscussão da valoração das provas e dos fundamentos jurídicos adotados, o que é incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

1
2
. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 1.022; art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041412-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Embargada
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Setembro de 2025.